Tribunal: TJMT
Processo: 1018334-45.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018334-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[WALDENY MACEDO DOS SANTOS - CPF: 570.825.701-63 (RECORRENTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1018334-45.2024.8.11.0001.

Origem:
6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
WALDENY MACEDO DOS SANTOS.

Recorrida(s):
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11
A 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – ABASTACIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–

APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO Nº 1, DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 245707166, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexigibilidade da multa cobrada (06 parcelas de
R$ 162,46),
determinando, inda, que a reclamada restitua a título de dano material o valor de
R$ 974,76
(novecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por fim
,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da cobrança indevida de multa. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
em razão da cobrança indevida de multa
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)

In casu, verifico que a ré juntou nos autos ordem de serviço sem qualquer assinatura, seja do funcionário responsável pela inspeção ou do usuário. Não há anexo o Termo de Ocorrência de irregularidade com a descrição da inspeção e assinatura do consumidor. Na ordem de serviço anexa, há fotos que evidenciam que o funcionário da ré deixou a notificação na caixa de correio do imóvel, de modo a sugerir que o consumidor não acompanhou o procedimento.

Apesar da requerida alegar que não cometeu qualquer ilegalidade, verifica-se que o procedimento adotado, que culminou na aplicação de multa, ocorreu em desacordo com as normas da
AMAES (Agência municipal de água e esgotamento sanitário de Cuiabá).

Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

(...)

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação;

Observa-se que não há previsão do não acompanhamento do referido procedimento pelo usuário, nem a possibilidade de se deixar o termo na caixa do correio, como foi feito no caso em tela.

Assim, conclui-se que para a validade da aplicação da multa por violação de hidrômetro, faz necessário que o procedimento seja realizado na presença do consumidor, que deve assinar o termo, ou na sua negativa, ser certificada pelo funcionário da concessionária
.

Dessa forma, verifica-se que, nesse caso, houve descumprimento das normas da agência reguladora durante a inspeção e troca de lacre do hidrômetro da autora, fazendo com que todo procedimento fosse feito de forma unilateral pela concessionária, sem observar o contraditório.

(...)

Ademais, é importante ressaltar que após o procedimento de troca de lacre, o consumo de água não aumentou de forma a destoar com o que já vinha sendo auferido pela concessionária, o que sugere a regularidade do hidrômetro.

(...)

No presente caso, verificada cobrança irregular, necessário se faz a restituição em dobro, que no caso, perfaz o valor de R$974,76 (novecentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos).
(grifei)

Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, os danos morais não restaram caracterizados, eis que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor. Além disso,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024